Tribunal: TJSP
Processo: 2221948-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Parcelamentos PEP do ICMS com o afastamento dos juros previstos na Lei no 13.918, de 2009 – Decisão agravada que indeferiu liminar para a suspensão da cobrança das parcelas vincendas até seu recálculo – Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, não se vislumbrando também a possibilidade de frustração do próprio direito caso acolhida a

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Parcelamentos PEP do ICMS com o afastamento dos juros previstos na Lei no 13.918, de 2009 – Decisão agravada que indeferiu liminar para a suspensão da cobrança das parcelas vincendas até seu recálculo – Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, não se vislumbrando também a possibilidade de frustração do próprio direito caso acolhida a pretensão apenas ao final do "mandamus" – Precedentes – Desprovimento do recurso.